Tribunal: STF
Processo: RE 563559
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
EMENTA  




  






Agravo regimental. Matéria Criminal. Prequestionamento. Precedentes. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Aplicação do art. 543, § 1º, do Código de Processo Civil. Recursos Especial e Extraordinário admitidos na origem. Não ocorrência. Inaplicabilidade. Precedentes. 




1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 




2. Concluir de forma contrária ao que assentado no acórdão recorrido demandaria o reexame aprofundado do conjunto fático probatório, o que é vedado pelo enunciado da Súmula nº 279 desta Suprema Corte. 




3. O artigo 543, § 1º, do Código de Processo Civil, somente se aplica quando os recursos especial e extraordinário forem ambos admitidos, o que não ocorreu na espécie. 




4. Agravo regimental não provido.